Tribunal: TJMT
Processo: 1020571-17.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020571-17.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DJALMA APARECIDO DA COSTA - CPF: 314.619.278-03 (RECORRIDO), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (ASSISTENTE), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ASSISTENTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ASSISTENTE), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020571-17.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1020571-17.2022.8.11.0003

Recorrente:

Hapvida Assistência Medica Ltda.

Recorrido:

Djalma Aparecido da Costa

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL - AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES – DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO SEM PÔR FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingue o processo, nos termos do art. 41, da Lei n. 9.099/95. Exceto no caso de acolhimento total, dotado do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz que julga os embargos à execução ou a impugnação ao cumprimento de sentença, tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso. Extinto o recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020571-17.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1020571-17.2022.8.11.0003

Recorrente:

Hapvida Assistência Medica Ltda.

Recorrido:

Djalma Aparecido da Costa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Hapvida Assistência Medica Ltda.

Ação:

Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais -
Em fase de execução.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis.

Decisão combatida

(Id.

210736504
)
:
rejeitou a impugnação à execução oposta pela empresa recorrente, e determinou o cumprimento da obrigação de pagar do saldo remanescente conforme planilha de cálculo apresentada pelo exequente.

Recurso Cível Inominado
(Id. 210736506): requer a reforma da sentença
a quo
para que sejam afastados ou reduzidos os valores arbitrados a título de multa na hipótese de descumprimento.

Contrarrazões
(Id. 210736512): requer o não provimento ao recurso inominado interposto e que seja mantida a decisão interlocutória em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020571-17.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1020571-17.2022.8.11.0003

Recorrente:

Hapvida Assistência Medica Ltda.

Recorrido:

Djalma Aparecido da Costa

VOTO

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a recorrente ora executada
Hapvida Assistência Medica Ltda.
, apresentou impugnação, alegando excesso à execução de R$ 33.586,64 (trinta e três mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) ao argumento de que a multa
astreintes
arbitrada não é devida e comporta exclusão ou redução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente.

Todavia, em que pese os argumentos vertidos pela recorrente, o recurso não comporta conhecimento.

Isso porque,
a decisão proferida pelo juízo de origem não possui caráter terminativo, porquanto se limitou a acolher parcialmente a impugnação à execução, determinando a atualização do débito de acordo com a fundamentação da referida decisão.

Na sistemática dos Juizados Especiais, o processo se orienta pelos princípios da oralidade, celeridade e concentração dos atos processuais (
artigo 2º da Lei n.º 9.099/1995
), o que justifica a previsão de interposição de apenas um recurso oponível contra a sentença (
artigo 41 do mencionado diploma
), além dos embargos de declaração (
artigo 48
).

Com efeito, a decisão que julga parcialmente procedente os embargos à execução, ou acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento da sentença, independentemente da terminologia utilizada, sentença ou decisão, não pode ser objeto de recurso, sendo imprescindível a extinção da fase executiva para interposição de recurso inominado, caso contrário, o
decisum
detém natureza jurídica meramente interlocutória.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - DECISÃO NÃO TERMINATIVA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Exceto no caso de procedência dos embargos à execução, que extingue a execução/cumprimento da sentença, as demais decisões que julgam os embargos não têm natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória, pois ausente o seu caráter terminativo.
2. Recurso não conhecido. (N.U 1015292-84.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)
.

Desse modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, por ausência do pressuposto de admissibilidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024